Tribunal: TJPA
Processo: 0811648-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811648-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE SAUL JUNIOR, MARCIA MACHADO SAUL

AGRAVADO: ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811648-79.2020.8.14.000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
JORGE SAUL JÚNIOR E MÁRCIA MACHADO SAUL.

ADVOGADO:
CLÁUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO – OAB/PA nº 12.123.

AGRAVADO:
ACROPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA.

ADVOGADO:
ALEX LOBATO POTIGUAR E OUTRO – OAB/PA nº 13.570.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATENDIMENTO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. EVIDÊNCIAS DA CAPACIDADE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de id. 4280668
- Págs. 01/04 (autos do agravo de instrumento nº 0811648-79.2020.8.14.0000)
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811648-79.2020.8.14.000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
JORGE SAUL JÚNIOR E MÁRCIA MACHADO SAUL.

ADVOGADO:
CLÁUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO – OAB/PA nº 12.123.

AGRAVADO:
ACROPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA.

ADVOGADO:
ALEX LOBATO POTIGUAR E OUTRO – OAB/PA nº 13.570.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JORGE SAUL JÚNIOR E MÁRCIA MACHADO SAUL
, nos autos da
Impugnação de Assistência Judiciária n.º 0066986-17.2015.8.14.0301,
proposta em seu desfavor por
ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de minha relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos (id. 4280668 – págs. 1/4).

Em suas
razões

(id. 4508655 – págs. 1/4)
, os Recorrentes, em síntese, arguem a necessidade de reforma da decisão recorrida por não possuírem condições para custear o processo, já que não comprovados elementos que demonstrem o alto padrão de vida.

Ao final, após terem requerido efeito suspensivo ao recurso, requereram o seu provimento.

A recorrida, em contrarrazões apresentadas em id. 4812374 – págs. 1/10, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 19 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATENDIMENTO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. EVIDÊNCIAS DA CAPACIDADE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Sem delongas, verifico que os Recorrentes sustentam, no recurso de agravo interno, os idênticos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento n.º 0811648-79.2020.8.14.0000, eis que alegam, novamente, a impossibilidade de arcarem com as custas processuais, diante do estado de miserabilidade jurídica.

De plano, não merece prosperar o recurso.

Da análise dos autos, constata-se facilmente que em homenagem ao disposto no art. 99, §2º do CPC, oportunizei aos recorrentes a possibilidade de comprovarem o estado de miserabilidade alegado, tendo os recorrentes apresentado documentação referente a apenas um recorrente, mais precisamente do Sr. Jorge Saul Júnior, não tendo comprovado devidamente os seus estados de hipossuficiência, consoante clara determinação deste julgador.

Nesse sentido, o C. STJ já entendeu que em razão da declaração de pobreza gozar de presunção relativa, admitindo prova em contrário, o magistrado de base, caso assim entenda, pode requerer que a parte comprove o estado de miserabilidade e aí sim, não se convencendo na verossimilhança do declarado, poderá indeferir o pedido
(AgRg no Ag 915.919/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 31.03.2008).
No mesmo sentido: “
Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
”
(AgRg no Ag 1347698 / SP, Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado em 22/08/2011)

Isso posto, não tendo os Recorrentes trazido aos autos elementos que contraponham os indícios existentes no processo que afastam a presunção de veracidade da alegação do seu estado de miserabilidade jurídica, não resta outra medida a este E. Tribunal a não ser confirmar o
indeferimento do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Dos documentos juntados pelos Recorrentes após a interposição do presente recurso, é possível vislumbrar, apenas, as últimas 2 (duas) declarações de imposto de renda de Jorge Saul Junior, bem como os extratos de cartões de créditos esparsos (mensalidades de março, julho, novembro e dezembro/2020 do cartão mastercard internacional e a de junho/2020 do cartão riachuelo/visa).

Com efeito, destaco que o fato primordial inicial que levou este Relator a não conceder, de imediato, os benefícios pretendidos pelos Agravantes foi o fato deles residirem em condomínio de alto padrão Green Ville 1, situado na Rod. Augusto Montenegro, nº 5000, quadra 1, lote 6, fato este que, de forma incontestável, evidencia, a princípio, a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse pretendida.

Avançando, destaco que muito embora o Recorrente Jorge Saul Junior afirme, em mais de uma oportunidade (fls. ID 4043117 - Pág. 10 e ID 4101067 - Pág. 1), que juntou aos autos os seus extratos bancários, tal alegação não é verídica, ante a ausência dos mesmos no presente recurso de agravo de instrumento.

Ademais, no tocante aos extratos bancários da Agravante Marcia Machado Saul (fls. ID4043130 - Pág. 01/03, destaco que os mesmos se referem, apenas, aos meses de outubro e novembro/2020, bem como são relativos a sua conta corrente. Além disso, consigno que em análise minuciosa dos referidos extratos, verifico que a Agravante, para fins de cobrir os débitos de sua conta corrente, sempre fez resgates de uma conta / aplicação denominada “RESGATE INVEST FACIL”, sendo que os extratos desta não foram juntados aos autos. Isto posto, embora a conta corrente da Recorrente aparente sempre estar com saldo irrisório ou negativo, esta mesma conclusão não se pode inferir a respeito da conta / aplicação “RESGATE INVEST FACIL”.

Nesse sentido, vale a pena repisar que este Relator foi literal ao requerer de ambos os Agravantes: “extratos bancários relativos aos últimos 12 (doze) meses, de todas as suas contas correntes, bem como comprovante de despesas pessoais e/ou de sua família, extratos de fatura de todos os seus cartões de crédito (também relativo aos últimos 12 meses), as últimas 5 (cinco) declarações de imposto de renda” (fls. ID 4046350 - Pág. 1). Mesmo assim, os Agravantes trouxeram aos autos tão somente os documentos já referidos alhures, os quais, no meu sentir, não convergem para com as alegações de miserabilidade jurídica formulada às fls. ID 4043124 - Pág. 1 e 4043126 - Pág. 1. (...)”.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- INDEFERIMENTO- DECISÃO MANTIDA

1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário.

2.
O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício.

3. Os artigos 5º e 8º da Lei 1.060/50,
autorizam o indeferimento do benefício à pessoa física ou natural, se os indícios dos autos revelarem que o requerente não é, por lógica ou por prova bastante, financeiramente hipossuficiente.

4-Recurso conhecido e desprovido (2015.02643714-75, 148.899, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-16, Publicado em 2015-07-24)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO HÁBIL A MOTIVAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na hipótese dos autos, o agravante não apresenta indícios de hipossuficiência econômica para se tornar isento das custas do processo
.

2.
Sem a produção de provas sobre a hipossuficiência não há o que reformar na decisão de origem.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.01292326-26, 172.664, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-04-03)

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão monocrática agravada, na medida que não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita aos recorrentes, mesmo após oportunizada a possibilidade de comprovação das suas hipossuficiências financeiras.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de id. 4280668
- Págs. 01/04 (autos do agravo de instrumento nº 0811648-79.2020.8.14.0000)
.

É como voto.

Belém/PA, de 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021